Tribunal: CARF
Processo: 11624.720037/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
IMÓVEL RURAL. DUPLICIDADE DE NIRF. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIOS DISTINTOS.
Ainda que constatada a existência de duplicidade de NIRFs para o mesmo imóvel rural, não há que se falar em cobrança em duplicidade quando o Contribuinte não logra demonstrar a existência de mais de um lançamento em relação ao mesmo exercício.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências legais, se concederá a exclusão tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720037/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.572 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
PAULO DONIZETI ZANELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
IMÓVEL RURAL. DUPLICIDADE DE NIRF. DUPLICIDADE DE
COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIOS DISTINTOS.
Ainda que constatada a existência de duplicidade de NIRF’s para o mesmo
imóvel rural, não há que se falar em cobrança em duplicidade quando o
Contribuinte não logra demonstrar a existência de mais de um lançamento em
relação ao mesmo exercício.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico
as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular.
O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências legais,
se concederá a exclusão tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720037/2012-89
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-36.604 (p. 74), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 29) com vistas a exigir débitos de ITR,
referentes aos exercícios de 2008 e 2009, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Reserva Legal
declarada no exercício de 2008 e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado nos
exercícios de 2008 e 2009.
Cientificada do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
54), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-36.604 (p. 74),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008, 2009
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA.
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
As áreas de interesse ecológico para proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para serem excluídas da
tributação do ITR, deverão ampliar as restrições previstas para as áreas de reserva legal
e preservação permanente.
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT Sistema de
Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá apresentar laudo técnico que
cumpra os requisitos determinados pela ABNT NBR 14.653-3 com grau de precisão e
fundamentação II.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p.
85, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) duplicidade de NIRFs
para o mesmo imóvel e (ii) a área está inserida no Parque Estadual das Lauráceas, criado pelo
Decreto Estadual n.° 5894, conforme informa o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, sendo
assim, área de preservação permanente e isenta de tributação.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de outubro de 2020, este Colegiado
baixou os presentes autos em diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.907 (p. 112).
Em atenção ao quanto solicitado, após as providências cabíveis, foi emitida a
Informação Fiscal de p. 128.
Ato contínuo, foi emitido do Despacho de Diligência de p. 135 baixando
novamente o presente processo administrativo fiscal em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal juntasse aos presentes autos a cópia integral do Auto de Infração de p. 97,
referente ao imóvel NIRF no 7072612-4, o qual foi anexado à p. 140.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 29) com vistas a exigir débitos de ITR, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Reserva Legal declarada no exercício de 2008 e
(ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado nos exercícios de 2008 e 2009.
Em suas razões recursais, o Contribuinte defende, em síntese que:
(i) há duplicidade de NIRFs para o mesmo imóvel e
(ii) a área está inserida no Parque Estadual das Lauráceas, criado pelo Decreto
Estadual n.° 5894, conforme informa o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, sendo assim, área
de preservação permanente e isenta de tributação.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa do Recorrente.
Da Alegação de Cobrança em Duplicidade em face da Existência de
Duplicidade de NIRF’s
Com relação à alegação de duplicidade de NIRFs, o Contribuinte, na impugnação
apresentada, destacou que:
O presente AI é confeccionado sobre um NIRF de n° 5.130.604-2 sendo que já foi
noticiado à Receita Federal que trata-se de NIRF em duplicidade com outro, e que a
área pertencente ao ora impu2.nante não tem esse NIRF. Queremos dizer que sobre uma
mesma área existem dois NIRFs. Ou seja. um deve ser cancelado como medida de
Justiça. o NIRF RELATIVO ao presente auto de infração deve ser cancelado pois como
já explicado não há imóvel do impugnante à margem esquerda do Rio, e nem matrícula
no cartório de registro de imóvel que indique o impugnante como proprietário de área à
margem esquerda do Rio. Portanto. errada a Autuação.
Sobre o tema, a DRJ, de forma deveras objetiva, concluiu que a alegação de
duplicidade de NIRF’s não pode prosperar, mas, pelo contrário, verifica-se no CAFIR, Cadastro
de imóvel rural, fls. 73, que o código de imóvel no INCRA é exatamente o mesmo constante da
matrícula do imóvel, p.p. 65 a 67, com a mesma área, mesmo nome da propriedade, e, portanto,
não há que se falar em cancelamento do NIRF do imóvel objeto do presente lançamento,
corroborando a informação de p.p. 50 e 51.
Em sede de recurso voluntário, o Contribuinte reitera e reforça o seu argumento
de duplicidade de NIRFs, destacando que:
Muito embora a decisão atacada diga que o NIRF n.° 5.130.604-2, seja o número
correspondente ao Cadastro do Imóvel Rural no CAFIR e que o código do Imóvel no
INCRA é exatamente o mesmo, a decisão não consegue de desvencilhar da alegação de
que há duplicidade de NIRFs. Tanto é assim que vem sendo gerado duplicidade de
execuções fiscais, relativas ao ITR, os anos de 2004 e 2005 é um exemplo, basta
verificar que sobre um mesmo imóvel cobra-se dois ITRs, isto porque há duplicidade de
NIRFs.
O recorrente como é fácil perceber tem apenas um imóvel e sendo assim não poderia ter
dois NIRFs, o outro NIRF é o de n.° 7.072.612-4.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

Uma vez apresentado este outro NIRF e comprovando-se que efetivamente há
duplicidade de números e portanto duplicidade de tributação, requer-se desde já que este
Culto Conselho, requeira diligências no sentido de se esclarecer qual dos NIRFs deve se
cancelado, e, por consequência, quais autos de infração também merecem
cancelamento, vez que está evidenciada a duplicidade.
O presente AI é confeccionado sobre um NIRF de n° 5.130.604-2 no entanto outros
autos de infração foram confeccionados sobre o NIRF 7.072.612-4, sendo imperioso e
questão de Justiça esclarecer este fato, o que deve ser feito por meio de diligências
requeridas por este Conselho, sendo o que se requer.
Com relação aos atos cometidos pelo recorrente, este já pediu o cancelamento do NIRF
que deu origem ao presente Auto de Infração, pois entende que o mesmo é equivocado,
porém até a presente data não foi considerado e nem analisado o pedido.
Junto com o recurso voluntário apresentado, o Contribuinte trouxe aos autos cópia
de um Auto de Infração referente ao imóvel detentor do NIRF no 7.072.612-4.
Registre-se pela sua importância que, antes mesmo da lavratura do auto de
infração que deu origem ao presente processo administrativo, o Contribuinte, em 11/04/2012,
peticionou perante a Unidade de Origem requerendo de forma expressa o cancelamento do NIRF
5.130.604-2 (p. 37), o que fez nos seguintes termos:
Valho-me da presente para informar que existe erro no tocante ao NIRF em questão de
número 5.130.604-2, relativo à Fazenda São João, localizado no Município de
Adrianópolis, isto porque, referido imóvel jamais se localizou à margem esquerda do
rio.
Portanto, não existe matrícula relativa a tal imóvel localizado à margem esquerda,
apenas existe matrícula do imóvel localizado à margem direita, portanto esse NIRF, está
errada e em conflito com o NIRF real do imóvel localizado à direita do rio.
Tal confusão vem gerado autuações em duplicidade contra esse contribuinte, que, como
já mencionado possui um único imóvel em tal localidade e curiosamente dois NIRFs, ou
seja, um está equivocado.
Pelo exposto, requer-se que seja cancelado o NIRF 5.130.604-2, vez que o mesmo não
representa imóvel algum de propriedade do contribuinte.
Como se vê, o Contribuinte, desde sempre, vem defendendo ser proprietário de
um único imóvel para o qual, segundo afirma, existem dois NIRFs distintos (a saber: 5.130.604-
2 e 7.072.612-4), com existência de autuações em relação a ambos os NIRFs.
Em face das alegações e dos documentos apresentados pelo Recorrente, este
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 07 de outubro de 2020, converteu o julgamento
do presente processo administrativo em diligência para que a autoridade administrativa fiscal,
realizando as diligências que julgasse necessárias, apresentasse os seguintes esclarecimentos:
- Os imóveis referentes aos NIRFs 5.130.604-2 e 7.072.612-4 tratam-se de um único
imóvel? Caso positivo, qual o NIRF correto a ser considerado e porque existem dois
NIRFs para o mesmo imóvel?
- Na hipótese de se tratarem, de fato, de imóveis distintos, indaga-se: qual o número do
cadastro no INCRA no imóvel referente ao NIRF 7.072.612-4? Qual o número da sua
matrícula no cartório de registro de imóveis?
- Porque no Cadastro de Imóveis Rurais referente ao NIRF 7.072.612-4 (fl. 47), emitido
em 17/05/2012, o campo referente aos “Dados Fiscais” relaciona apenas as DITRs dos
exercícios de 2001 a 2007? E as DITRs dos exercícios de 2008 a 2011 não existem?
Não foram apresentadas?
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

- Solicita-se fazer um cruzamento, se for o caso, por exercício, das DITRs referentes aos
dois imóveis de NIRFs 5.130.604-2 e 7.072.612-4, destacando-se o contribuinte
responsável pelo imóvel em cada documento apresentado.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Despacho no
2.009/2023/ECAD/EQRAT5/CTA/DEVAT/SRRF09/RFB (p. 128), por meio do qual, o preposto
fiscal diligente destacou e concluiu que:
O Contribuinte defende que há duplicidade de CIBs (antes NIRFs) para o mesmo
imóvel e que a área está inserida no Parque Estadual das Laureáceas, criado pelo
Decreto Estadual no 5894, conforme informa o Instituto Ambiental do Paraná – IAP,
sendo assim, área de preservação permanente e isenta de tributação. Para comprovação
apresentou documento do imóvel ( Matrícula 226 – Registro de Imóveis Comarca de
Bocaíuva do Sul – PR – fls 65/67); Ofício do Ibama demonstrando a localização da
propriedade em área de interesse ecológico e análise de Ato Declaratório Ambiental (fls
98/101).
Para que a diligência fosse cumprida intimou-se o Registro de Imóveis de Bocaíuva do
Sul – PR (Fl. 121), para que através de Certidão em Relatório apresentasse todos os
imóveis pertencentes ao Sr. Paulo Donizeti Zaneli – CPF n* 736.770.198-34. A resposta
ao ofício veio com a Cópia da Matrícula 226 atualizada; mostrando haver somente este
imóvel em nome do Contribuinte citado nesta jurisdição.
Em resposta aos questionamentos efetuados na Resolução 2402-000.907 – 2a Seção de
Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária (fl 112/117), temos o seguinte:
1- Os CIBs (NIRFs) 5.130.604-2 e 7.702.612-4 pelos dados informados nos
cadastros referem-se ao mesmo imóvel de Matr. 226 – Registro de Imóveis Bocaíuva
do Sul – PR. INCRA no 703.010.008.702-4, informado tanto na matrícula como no CIB
5.130.604-2, já no outro CIB não há a informação de no do INCRA.
2- O CIB 5.130.604-2 foi inscrito em 17/02/2003
(...)
Fazenda uma análise mais criteriosa dos cadastros e documentos apresentados
observamos que em relação ao imóvel que está sendo discutido, o mesmo, tem como
seu CIB o n° 5.130.604-2; INCRA n° 703.010.008.702-4, constando informações no
cadastro da RFB desde 2003.
O CIB n° 7.702.612-4, foi inscrito indevidamente:
Informações da Movimentação
Tipo da Movimentação Inscrição
Origem da Informação Aplicação
Nirf 7072612-4
CPF do Usuário 028.571.728-69
Órgão de Jurisdição do Usuário 01.301.00
Data/Hora da movimentação 20/03/2006 13:21:31
Indicação de ofício:
Ofício
Número de arquivamento do documento que originou a movimentação 01.00109.38.
Em 2006, a inscrição era feita presencialmente em unidades de Atendimento da Receita
Federal, mediante a apresentação de formulários específicos e documentação
apresentada. Foi efetuada a inscrição como “Primeira inscrição”, que é somente para
imóveis rurais não cadastrados.
A única alteração a ser efetuada na época era a de mudança de titularidade.
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

Diante das análises feitas, conclui-se que os dois CIBs referem-se ao mesmo imóvel.
Ocorrendo uma duplicidade de inscrição. Deve o contribuinte tomar as providências
necessárias (Instrução Normativa RFB n° 2.008/2021; documentos a serem
apresentados constantes no anexo VII), para corrigir o ocorrido, podendo o mesmo,
apresentar manifestação ao presente despacho no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento deste.
(grifei e destaquei)
Como se vê, por meio do Despacho no 2.009 em análise, o preposto fiscal
diligente confirmou a existência de duplicidade de NIRFs em relação ao imóvel objeto do
presente lançamento fiscal.
Tal constatação (existência de duplicidade de inscrição) poderia, em tese e a
princípio, conduzir à conclusão de que houve, em relação a determinado período / exercício, a
cobrança / lançamento também em duplicidade (uma referente ao NIRF 5.130.604-2 e outra
alusiva ao NIRF 7.072.612-4), notoriamente em face da cópia do auto de infração (p. 97) trazido
aos autos pelo Contribuinte junto com o recurso voluntário apresentado.
Ocorre que a susodita cópia do Auto de Infração de p. 97 (o qual, ressalte-se,
refere-se ao NIRF no 7.072.612-4) trata-se, apenas, da primeira página deste, não sendo possível
aferir a qual período / exercício de se refere.
Assim foi que, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, os presentes autos foram novamente baixados em diligência (p. 135), para
que a autoridade administrativa fiscal anexasse a cópia integral do Auto de Infração de p. 97, o
que foi feito a partir da p. 140 e seguintes.
E, analisando-se aquela autuação, referente ao NIRF 7072612-4 (p. 140), verifica-
se que a mesma se refere aos exercícios de 2006 e 2007, enquanto que o presente lançamento
tem por objeto os exercícios de 2008 e 2009.
Dessa forma, ainda que constatada a existência de duplicidade de NIRF’s para o
mesmo imóvel rural (o que, em tese e a princípio, conforme exposto linhas acima, poderia
conduzir à conclusão de que houve cobrança / lançamento também em duplicidade), o
Contribuinte não logrou demonstrar, in casu, e existência de mais de um lançamento / cobrança
em relação ao mesmo exercício / período.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Área de Proteção Ambiental
O Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende que toda
a área do imóvel faz jus à isenção do ITR por estar totalmente inserida em Área de Proteção
Ambiental – APA, mais especificamente no Parque Estadual das Lauráceas.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei no 9.393/96,
a isenção pleiteada pela Contribuinte está condicionada à comprovação do interesse ambiental
correspondente ao respectivo imóvel, o que será declarado por meio de Ato Específico (ou seja:
não geral) federal ou estadual.
Nessa configuração, vale trazer os ditames do supracitado dispositivo, os quais
condicionam o gozo do citado benefício fiscal à comprovação do interesse ecológico da
respectiva área, mediante o Ato específico. Confirma-se:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior; (grifo nosso)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;(grifo nosso)
Como se vê, para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico, tal como
defende o Recorrente, faz-se necessário “declaração” de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual. Não basta a comprovação, faz-se, igualmente, obrigatório
ter a declaração em ato do poder público.
Vale dizer, a área de utilização limitada tida como área de interesse ecológico para
a proteção dos ecossistemas ou comprovadamente imprestável para a atividade rural, para fins de
isenção de ITR, deve ser plenamente comprovada, além de se exigir que ato do Poder Público
(órgão federal ou estadual) declare, em caráter específico, a referida área como de interesse
ambiental, inclusive delineando a qual título.
Não são admitidas declarações em caráter geral, que não especifiquem quais as
áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não pode prosperar a pretensão
recursal. De mais a mais, o laudo técnico, por si só, não pode transpassar o requisito declaratório
exigido para ser cumprido pelo Poder Público. Aliás, o ato declaratório do Poder Público (órgão
federal ou estadual) não é o ato, mas ato específico.
Vê-se, portanto, que para exclusão do ITR, apenas é aceita como área de interesse
ecológico a área declarada em caráter específico para determinada área da propriedade particular.
Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter geral como de proteção
ambiental, é necessário também o reconhecimento específico de órgão competente federal ou
estadual para a área da propriedade particular tem sua utilização limitada ou com restrição total
de uso.
Nesse sentido, o Parecer MF/SRF/COSIT/COTIR no 22, de 19/3/97, conclui:
7. As Leis n.os 8.171/91, 8.847/94 e 9.393/96, quando se referem a áreas de interesse
ecológico - assim declaradas por órgão governamental competente, para efeito de
exclusão do ITR, não tratam das áreas declaradas em caráter geral (todos os imóveis da
região) e total (todas as áreas das propriedades da região), mas, sim, tão-somente, das
áreas declaradas, em caráter individual, ou seja, para áreas especificas do imóvel
particular da região e por iniciativa de seu proprietário.
Como visto, o Recorrente sustenta seus argumentos na legislação estadual da
APA, entendendo que pelo fato de seu imóvel estar localizado no perímetro dessa área seria de
interesse ecológico com direito à isenção. Este argumento, por si só, não é suficiente para
comprovar a isenção, pois, se assim fosse, praticamente todos os imóveis situados nessa região
seriam isentos, situação esta que não ocorre.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720037/2012-89

A lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que estatui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação define, em seu artigo 15, o que é a Área de
Proteção Ambiental - APA:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Está claro se tratar de área extensa com possibilidade de ocupação humana e
possível de utilização dos recursos naturais e, assim, tributável, bem diferente do conceito de
APP, que deve ser preservada sem exploração e, se cumpridos demais requisitos legais, com
possibilidade de isenção do ITR.
Nas diversas legislações que tratam de áreas de proteção, inclusive, se especifica
que apenas as atividades potencialmente poluidoras, as de terraplanagem, entre outras, que
ameacem extinguir as espécies de flora e fauna é que estariam proibidas.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 162
DF CARF MF
Original